Tribunal: TJMT
Processo: 1003330-61.2023.8.11.0046
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003330-61.2023.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDERI ALVES FEITOZA - CPF: 691.764.691-15 (APELANTE), LEONARDO PIRES DE CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 045.534.641-01 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIS CELESTINO DA SILVA - CPF: 010.050.872-37 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEDNER MENDES ARAUJO - CPF: 942.709.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), IZILDO GRISOSTE BARBOSA - CPF: 127.863.141-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – ARTS. 171, § 4º E 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO SENTENCIADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS – ARTIFÍCIO FRAUDULENTO PARA OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO PARA O DELITO DE FALSA IDENTIDADE – INVIABILIDADE – DISTINÇÃO ENTRE OS TIPOS PENAIS – UTILIZAÇÃO EFETIVA DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A FALSIDADE – CONDUTA QUE SE AMOLDA AO ART. 304 DO CP – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado satisfatoriamente que o recorrente obteve vantagem ilícita em prejuízo de pessoa idosa, induzindo a vítima em erro mediante ardil, ao se apropriar de veículo que deveria ser conduzido à fazenda para prestação de serviços, com pedido prévio de numerário, dirigindo-se a outra cidade e deixando de atender às ligações do ofendido, configura-se o delito de estelionato qualificado.

O depoimento da vítima em crimes patrimoniais, quando coerente e em consonância com os demais elementos probatórios, possui relevante valor probante para sustentar a condenação.

O crime de uso de documento falso, tipificado no art. 304 do Código Penal, é formal e consuma-se com a mera utilização do documento falsificado, independentemente de obtenção de vantagem ou causação de prejuízo efetivo.

Inviável a desclassificação para o delito de falsa identidade (art. 307 do CP) quando comprovado pericialmente que o agente apresentou documento público falsificado às autoridades policiais, havendo distinção clara entre os tipos penais quanto aos seus elementos constitutivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valderi Alves Feitoza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos nº 1003330-61.2023.8.11.0046, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do
art. 171, § 4º, e art. 304,
caput
, ambos do Código Penal
, à pena total de
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo (sentença – Id. 240305248).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante quanto ao crime de estelionato, sob o argumento de que não foi produzida prova do dolo específico de obter vantagem ilícita, sustentando que houve mero atraso na entrega do veículo. Alternativamente, requer a desclassificação do crime de uso de documento falso (art. 304 do CP) para o delito de falsa identidade (art. 307 do CP), alegando que a falsificação era grosseira e não teria potencial lesivo (Id. 240305257).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória (Id. 240305262).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo improvimento do recurso (Id. 249768175), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“Apelação Criminal – Sentença penal condenatória pela prática do delito de estelionato qualificado e uso de documento falso (art. 171, §4º c/c art. 304, caput, do CP) - Irresignação defensiva: Pretendida absolvição sufragada na insuficiência probatória ou ausência de dolo específico quanto ao delito de estelionato e desclassificação do delito de tipificado no art. 304, do CP para a modalidade penal prevista no art. 307, do CP – Impossibilidade – Provas suficientes da autoria e materialidade delitivas – Pelo improvimento do recurso.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valderi Alves Feitoza
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos nº 1003330-61.2023.8.11.0046, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções do art. 171, § 4º, e art. 304, caput, ambos do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 08 de setembro de 2023, por volta das 03h00min, e em datas anteriores, em local não determinado na cidade de Campos de Júlio/MT, o apelante, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a vítima Izildo Grisoste Barbosa, pessoa idosa com mais de 70 anos de idade, em erro mediante ardil.

Além disso, no dia 10 de setembro de 2023, por volta das 13h00min, em um estabelecimento comercial denominado "Bar do Buda", localizado na cidade de Nova Lacerda/MT, o apelante fez uso de documento público falsificado e alterado.

Segundo a acusação, o apelante habitualmente atribui a si falsa identidade, mudando seu nome e qualificação em diferentes cidades para não ser identificado, uma vez que possui extensa lista de antecedentes criminais.

Na dinâmica dos fatos, o apelante havia prestado serviços para a vítima anteriormente, quando se identificou como "Edson". Posteriormente, voltou a trabalhar para o ofendido, tendo sido acordado que o apelante pegaria a camionete da vítima em uma oficina em Sapezal/MT e a levaria para a Fazenda Agropecuária Renascer. Para tanto, a vítima transferiu R$ 800,00 (oitocentos reais) ao apelante para pagamento do conserto do veículo.

Contudo, após retirar o veículo da oficina, o apelante evadiu-se para Nova Lacerda/MT, deixando de atender às ligações da vítima. Após o registro de boletim de ocorrência, dois dias depois, o veículo foi localizado estacionado em frente ao Bar do Buda, na cidade de Nova Lacerda/MT.

Na abordagem policial, o apelante identificou-se como "Marcelo Pereira da Costa", apresentando carteira de identidade com esse nome e um cartão do SUS em nome de "Joannes Martins Teixeira". Os policiais constataram que o RG apresentava sinais de adulteração, sendo posteriormente confirmada a falsidade do documento por laudo pericial.

O apelante busca, primeiramente, sua absolvição pelo crime de estelionato qualificado, argumentando que não há provas suficientes do dolo específico para a configuração do tipo penal e que teria ocorrido apenas um "atraso" na entrega do veículo, sem a intenção de se apropriar definitivamente do bem.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório, verifico que não assiste razão à defesa.

O delito de estelionato, previsto no art. 171 do Código Penal, configura-se quando o agente obtém, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento. Por sua vez, o §4º do mesmo artigo prevê uma majorante quando o crime é cometido contra pessoa idosa ou vulnerável, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço) ao dobro.

No caso em apreço, a materialidade do crime está comprovada pelo conjunto probatório, especialmente pelo termo de exibição e apreensão do veículo (Id. 240305154), bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria, por sua vez, é inquestionável, estando o apelante inequivocamente identificado como o responsável pela conduta delitiva, inclusive tendo sido preso em flagrante na posse do veículo da vítima.

O elemento subjetivo do tipo - o dolo específico de obter vantagem ilícita - também restou demonstrado pelas circunstâncias em que o crime foi praticado. O apelante estabeleceu um plano predeterminado, solicitando o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), alegando que seria para o conserto do veículo, e combinando que buscaria a camionete da vítima para dirigir-se à Fazenda Agropecuária Renascer. Após receber o dinheiro e retirar o veículo da oficina, no entanto, desapareceu por dois dias, desviou-se completamente da rota acordada e deixou de atender às ligações da vítima, sendo posteriormente localizado em Nova Lacerda/MT, a considerável distância de seu destino original.

O depoimento da vítima Izildo Grisoste Barbosa, colhido em juízo, é contundente e preciso, demonstrando como foi induzida a erro pelo apelante:

“Aí eu liguei pra ele, mandei dinheiro para ele vir; [...] Aí eu fui para a fazenda em outra camionete, deixei aqui (Sapezal) uma caminhonete para ele pegar ir para fazenda. Daí ele aí ele não foi; [...] a camionete foi achada com ele lá em Nova Lacerda/MT; [...] Era para ele pegar suas peças e ir pra fazenda; [...] Daí eu fiquei ligando para ele. Ele ainda atendeu, falou que ia lá pegar as peças, era por volta de 7 e pouco da manhã, depois, ele começou a não atender o telefone. Eu peguei o carro e vim aqui na cidade para ver se achava ele. Aí eu não achei, aí eu fui na polícia e a polícia falou que a minha camionete tinha saído para o lado de Comodoro/MT às 11h00min da manhã; [...]cheguei na fazenda, ele não estava lá. Aí de lá da fazenda, eu fiz um BO; MP: ele conhecia o caminho? Conhecia;”
(
Sic
.)

É importante ressaltar que, em crimes patrimoniais como o estelionato, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando coerente com os demais elementos probatórios. Nesse sentido:

[...] "1. A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. [...]
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.517.258/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Corroborando o depoimento da vítima, temos os testemunhos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante. O policial Kledner Mendes Araújo destacou em juízo a impossibilidade de o apelante ter simplesmente errado o caminho, considerando o trajeto entre as cidades de Sapezal/MT, Campos de Júlio/MT e Nova Lacerda/MT, refutando assim a principal tese defensiva.

O argumento da defesa de que teria ocorrido mero "atraso" e que o apelante teria sido "dopado" no Bar do Buda não encontra qualquer respaldo nas provas dos autos. Pelo contrário, as evidências demonstram planejamento e intenção prévia de obter vantagem ilícita. O lapso temporal entre a retirada do veículo da oficina (08/09/2023) e a prisão em flagrante (10/09/2023), aliado ao fato de o apelante ter se deslocado para cidade diversa e cessado a comunicação com a vítima, deixa clara sua intenção fraudulenta.

Ademais, a tese defensiva de que o apelante não pretendia se apropriar definitivamente do veículo contradiz-se com sua própria conduta posterior, quando apresentou documento falso às autoridades policiais, evidenciando sua intenção de ocultar sua verdadeira identidade e, consequentemente, dificultar sua responsabilização pelo crime anteriormente praticado.

Dessa forma, todos os elementos caracterizadores do crime de estelionato estão presentes: o artifício fraudulento (proposta enganosa de trabalho e pedido de dinheiro), o induzimento da vítima em erro (que acreditou na intenção do apelante de prestar serviço), a obtenção de vantagem ilícita (posse do veículo e do dinheiro enviado) e o prejuízo alheio (privação do bem e do numerário).

Quanto à qualificadora, está devidamente comprovada nos autos a condição de idoso da vítima (pessoa com mais de 70 anos de idade), conforme documento de identificação acostado aos autos (Id. 240305171), o que fundamenta a incidência da causa de aumento prevista no § 4º do art. 171 do CP.

O segundo pedido recursal visa à desclassificação do delito de uso de documento falso (art. 304 do CP) para o de falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa argumenta que a falsificação seria "tosca e primária", não tendo potencial para lesar o bem jurídico tutelado.

Entretanto, tal pretensão também não merece acolhimento.

A materialidade do crime de uso de documento falso está cabalmente demonstrada pelo termo de exibição e apreensão do documento (Id. 240305154), bem como pelo Laudo Pericial de Exames Documentoscópicos nº 532.2.14.8999.2023.149011-A01 da POLITEC (Id. 240305227), que concluiu categoricamente:
"sofreu alteração documental na aderência da fotografia, logo, o documento examinado é FALSO"
.

A autoria, por sua vez, é inconteste, tendo o apelante sido flagrado apresentando o documento falsificado aos policiais militares no momento da abordagem, como comprovado pelos depoimentos dos agentes públicos Dênis Celestino da Silva e Kledner Mendes Araújo.

O tipo penal do art. 304 do CP (uso de documento falso) refere-se à conduta de fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os arts. 297 a 302, aplicando-se a pena cominada à falsificação ou à alteração. Trata-se de crime formal, que se consuma com a mera utilização do documento falsificado, independentemente de obtenção de vantagem ou causação de prejuízo efetivo.

Por outro lado, o crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do CP, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Note-se que há distinção clara entre os tipos penais, sendo que o primeiro exige a utilização de documento falso, enquanto o segundo pode ocorrer mediante simples declaração falsa.

No caso em tela, restou comprovado que o apelante não apenas declarou falsamente seu nome, mas efetivamente apresentou uma cédula de identidade falsificada aos policiais. A perícia técnica atestou de forma cabal que o documento RG sob o nº 9607230 SSP/PA, apresentado pelo apelante, sofreu alteração documental, especificamente na aderência da fotografia.

Importante destacar que não se trata de falsificação grosseira, como alega a defesa. Pelo contrário, a falsificação foi suficientemente elaborada a ponto de gerar dúvida nos policiais, que precisaram encaminhar o documento para perícia técnica, a qual confirmou a falsidade. Se a falsificação fosse realmente grosseira, seria perceptível de imediato, a olho nu, o que não ocorreu no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
"a efetiva utilização do documento objeto do falso afasta o enquadramento da conduta no tipo penal de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que tem caráter subsidiário"
(REsp 1.710.259/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/09/2018).

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em seu Informativo 628, esclareceu a distinção entre os delitos:
"Não se confunde o uso de documento falso com o crime de falsa identidade (art. 307 do CP), posto que neste não há apresentação de qualquer documento, mas tão-só a alegação falsa quanto à identidade."
(HC 103314/MS, rel. Min. Ellen Gracie).

Além disso, a finalidade específica do apelante ao utilizar o documento falso - tentar evitar sua correta identificação diante de seus antecedentes criminais - reforça ainda mais a adequação típica ao delito de uso de documento falso.

Ademais, chama a atenção a própria declaração do apelante quando questionado pelos policiais sobre sua identidade, afirmando "que garimpeiro não tem nome, que em cada cidade é um nome diferente" (depoimento do policial Dênis Celestino da Silva), o que evidencia sua plena consciência da ilicitude de sua conduta e seu dolo direto de utilizar documento falso para ocultar sua verdadeira identidade.

Desse modo, estando presentes todos os elementos objetivos e subjetivos do tipo penal previsto no art. 304 do CP, e diante das provas robustas e harmônicas colhidas durante a instrução processual, não há como acolher o pedido de desclassificação para o delito de falsa identidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Valderi Alves Feitoza
, mantendo inalterada a decisão ora vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025